Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000118-36.2024.811.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DENIZE DE CAMPOS MENACHO
RECORRIDOS: DENIZE DE CAMPOS MENACHO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONDENAÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD– SENTENÇA MANTIDA–RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de energia pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular.
2.Alegação da concessionária que houve acúmulo de consumo sem comprovar que foi houve a impossibilidade de leitura, não afasta sua responsabilidade da fatura alta.
3. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.
4. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC
5. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados e refaturamento das faturas discutidas nos autos.
6. Considerando a suspensão no fornecimento dos serviços, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. No que se refere ao quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, não merece reparos, entendo que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”
13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
14. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, e a requerente suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000118-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIZE DE CAMPOS MENACHO - CPF: 007.829.891-10 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024